Tribunal: STF
Processo: Rcl 58187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 825-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A modulação de efeitos fixada no Tema 825-RG não afasta a premissa maior do Tema, que é a ineficácia do art. 4º da Lei 10.705/2000 em face da ausência de lei complementar federal dispondo sobre o ITCMD quando envolve elemento relevante de conexão com exterior (art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal).



    2. O acórdão reclamado assinalou que independente da decisão do STF, o “Órgão Especial já havia julgado e reconhecido a inconstitucionalidade da lei, desde 2011”, de maneira que mesmo antes do julgamento do Tema, já era inexigível o tributo.



    3. Busca-se pela via reclamatória, a pretexto de suposta afronta ao entendimento desta CORTE, rescindir por via oblíqua o julgado do Órgão Especial do TJSP, que declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, II, b, da Lei Estadual 10.705/2000. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.